Tribunal: TJSP
Processo: 3001130-66.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Medicamentos SUS - Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – Pedido de Medicamentos – Sistema Único de Saúde - SUS;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado. Tutela de urgência. Requisitos dos temas 06 e 1234 do STF não preenchidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento descrito na inicial, no prazo de 15 dias.
II. Questão

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado. Tutela de urgência. Requisitos dos temas 06 e 1234 do STF não preenchidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento descrito na inicial, no prazo de 15 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS está condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nas teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF.
4. No presente caso, a documentação apresentada não comprova a presença satisfatória dos requisitos necessários para deferimento do pedido, como a demonstração, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, da segurança e eficácia do fármaco.
5. Houve parecer desfavorável do Nat-Jus, devido à falta de evidências atrelada a benefícios incertos e limitados.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.